Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Habeas corpus. Audiência de instrução realizada com a presença do advogado. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que indeferiu pedido para que fosse redesignada audiência de instrução e julgamento.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas está prejudicado por perda superveniente do objeto.
III. Razões de decidir
3. Realizada a audiência de instrução e julgamento que se pretendia fosse redesignada, e presente a impetrante, prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.